Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700496-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDOS: THYAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, NEUZA PEREIRA DE OLIVEIRA, GABRIEL DE JESUS OLIVEIRA, LUDMILA DE JESUS OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REJULGAMENTO DECISÃO STJ. AUSENTES OS VÍCIOS INDICADOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Conforme se verifica do relato, a parte embargante alega o vício da omissão em relação aos arts. 517 e 829, § 2o, CPC. Pede o acolhimento do recurso com a concessão de efeitos modificativos ao acórdão para, no fundo, reformar a decisão agravada. 2. Importa destacar que, a interpretação dada a art. 517, CPC pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no seguinte sentido: “(...) 2. O artigo 517 do CPC/2015 exige para o cancelamento do protesto a comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente a simples garantia do juízo prevista na hipótese do artigo 782 do CPC/2015 (...)” (AREsp 1.399.527, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3. Portanto, não basta a simples indicação de bens, ainda que de valor superior ao crédito exigido. Há necessidade de satisfação integral da obrigação, de acordo com entendimento da Corte Superior. 4. Sobre o princípio da menor onerosidade, a doutrina leciona no sentido de que: “É evidente que tal princípio deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de uma enganação. O exequente tem direito à satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado.”[1] 5. O recurso de embargos de declaração se presta a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais nos julgamentos, não sendo adequado à rediscussão de matéria analisada, tampouco à reexame de causa. 6. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte não dá ensejo ao acolhimento de embargos declaratórios caso não restem demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC. 7. Embargos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 805, caput e parágrafo único, e 829, § 2o, ambos do CPC, sustentando inexistir qualquer justificativa legal para a recusa do bem por ela ofertado, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade do devedor; b) artigo 517 do CPC, asseverando a impossibilidade da expedição de certidão de crédito, ao fundamento de que possui bens, como veículos, imóveis e, ainda, crédito devidamente ofertado. Formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 26555875 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 517, 805, caput e parágrafo único, e 829, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Portanto, diversamente do que afirma a embargante em suas razões do agravo de instrumento, não basta a simples indicação de bens, ainda que de valor superior ao crédito exigido. Há necessidade de satisfação integral da obrigação [...] a substituição do bem deverá ser aceita pelo magistrado e, mediante a afetiva demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa e mais efetiva [...] retornando ao princípio da menor onerosidade na execução, não podemos nos olvidar de que a aplicação de tal postulado exige a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que a executada, ora embargante, indica como bem para satisfazer a obrigação “parte do crédito que possui perante o Distrito Federal, nos autos do processo 23365/96, Apelação 51736/99, que tramita perante a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal” (ID. 22901883 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “O art. 517 do CPC/2015 exige para o cancelamento do protesto a comprovação da satisfação integral da obrigação, não sendo suficiente a simples garantia do juízo prevista na hipótese do art. 782 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1399527/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/4/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no REsp 1926220/SE (Ministra NANCY ANDRIGHI, 17/5/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID. 26555875 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016